Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. TÍTULO EXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, acolhendo apenas tese de juros em percentual fixo e determinando cálculos com base na Taxa Selic.2.Alegações de prejudicialidade externa por ação rescisória, inexigibilidade da obrigação por “coisa julgada inconstitucional”, excesso de execução por anatocismo e pedido de suspensão por repercussão geral (Tema 1349/STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da continuidade do cumprimento de sentença, diante de ação rescisória não conhecida e ausência de efeito suspensivo. 4. Avaliar a regularidade da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, bem como a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida liminarmente e não foi conhecida, não havendo óbice ao prosseguimento da execução (CPC, art. 969). Preliminar rejeitada.6. O título exequendo é exigível, estando fundado em lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), distinta da revisão geral anual (Tema 864/STF), com trânsito em julgado confirmado pelas instâncias superiores.7. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, após a EC 113/2021, não configura anatocismo, sendo medida respaldada pela jurisprudência do TJDFT e pelas normas do CNJ.8. A ADI 7435 e o Tema 1349/STF não possuem decisão de suspensão dos processos, inexistindo determinação vinculante para sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de concessão de efeito suspensivo em ação rescisória não impede o cumprimento da sentença transitada em julgado. 2. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado da dívida da Fazenda Pública, conforme previsto na EC 113/2021, sem caracterizar anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, 966, 969; LRF, arts. 16, 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024.
TJDFT, AR, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.

TJDFT, APC, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021.